Tribunal: TJBA
Processo: 8012417-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012417-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: SEBASTIAO SOLIDADE DE JESUS FERNANDES

Advogado(s)
:
FERNANDA NOGUEIRA REIS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDÍCIOS ROBUSTOS. ART. 6º, VIII DO CDC. ART. 429 DO CPC. TEMA 1061 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA DA AUTENTICIDADE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Empréstimo consignado alegadamente não contratado.

II. Questão em discussão:
A quem cabe o ônus da perícia grafotécnica com fins a provar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos apresentados pelo Banco.

III. Razões de decidir:
Em casos de impugnação da autenticidade de assinaturas em contratos bancários, em regra o ônus probatório recai sobre o Banco, nos termos do CDC, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

Diante da sustentação veemente do autor agravado de que não contratou os empréstimos e não reconhece as assinaturas apostas nos contratos, há indícios robustos de que cabe a instituição suportar tal ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012417-91.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como Agravado SEBASTIAO SOLIDADE DE JESUS FERNANDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça